Tribunal: STF
Processo: HC 266951
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE A PRECEDENTES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com pedido de antecipação da tutela, impetrado, em 23.12.2025, por Matheus Augusto Pereira de Almeida, advogado, em benefício de Manoel Silencio dos Santos ou Manoel Silencio Santos, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.12.2025, indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.057.457/MG. 
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 25.9.2025, pelo Tribunal do Júri da comarca de Santa Luzia/MG (Ação Penal
n. 0030644-09.1995.8.13.0245), pela prática do delito previsto no inc. IV do § 2º c/c o § 1º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado privilegiado). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de quatorze anos, três meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e negou o direito de recorrer em liberdade, determinando a imediata expedição de guia de execução provisória. Narrou-se na denúncia:
“Segundo consta da peça inquistória-administrativa, aos 10 dias do mês de setembro de 1995, por volta das 21:00h, o denunciado se encontrava em sua residência, quando sua amásia chegou da jornada de trabalho diária. Pela manhã daquele dia, os dois já haviam brigado e no momento em que ele reclamou que Paula Ferreira Santos Neta
(a amásia) chegara tarde em casa, a mesma resolveu sair, dizendo que iria à casa do vizinho Joviano Gonçalves Pereira.
Quando Paula saiu de casa, Manoel foi atrás e ao se aproximarem da casa do referido vizinho, o denunciado, como que enlouquecido, esfaqueou brutalmente sua amásia, impossibilitando à mesma qualquer meio de defesa. 
A. autoria está comprovada no APF às fls. A materialidade fica comprovada pelo laudo de fls.” (fl. 97, e-doc. 5).

3. O recurso de apelação interposto pelos defensores do paciente ainda não foi analisado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

4. Sustentando a impossibilidade do início imediato do cumprimento da pena e a indevida quesitação de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, os defensores constituídos
pelo paciente impetraram o Habeas Corpus n. 4273691-84.2025.8.13.0000 no Tribunal de Justiça mineiro. Em 25.11.2025, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – DECOTE DA QUALIFICADORA – MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO – APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA – UNIRRECORRIBILIDADE – BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO NÃO APRECIADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.068 DO STF – SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL DESFAVORÁVEL – INAPLICABILIDADE – EFEITO VINCULANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. Quando a matéria aduzida no writ for própria de recurso de apelação, já interposto, deverá ser analisada neste, por ser a via adequada e mais ampla, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Os benefícios executórios demandam prévia apreciação pelo Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância, bem como eventual impugnação mediante o recurso adequado, qual seja, o agravo. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, independentemente da quantidade da reprimenda aplicada (Tema nº 1.068, STF). A tese firmada no Tema nº 1.068 constitui interpretação constitucional com eficácia imediata, não se submetendo ao princípio da irretroatividade da lei penal desfavorável. Diante do posicionamento vinculante do STF, não há constrangimento ilegal a ser corrigido” (fl. 1, e-doc. 13). 

5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.057.457/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.12.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu, liminarmente, a impetração, em decisão assim ementada:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. IRRELEVÂNCIA. CONVICÇÃO QUE DEVE SER SEGUIDA PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente” (fl. 1, e-doc. 12). 
6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta haver “erro grave e intransponível (art. 490 do CPP), que autoriza a relativização da soberania dos vereditos em detrimento da presunção de inocência, nos termos do Tema 1.068 do STF. A hipótese não demanda revolvimento probatório, tampouco a imersão na prova dos autos” (fl. 2,
e-doc. 1).

Alega que “o caso concreto denota erro grave de procedimento, verificável de plano e absolutamente insanável. A cassação do veredicto é questão de tempo, já que houve a violação de norma processual penal, causando vício intransponível. E, enquanto recorre, ante ao erro de procedimento, não deve o paciente permanecer preso” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma haver “evidente contrariedade entre o reconhecimento pelos jurados da violenta emoção por injusta agressão da vítima e da qualificadora de recurso que lhe dificultou a defesa. O privilégio, na hipótese, afasta, inequivocamente, o núcleo da qualificadora: a surpresa. Como se vê, na espécie, há erro grave por não declaração de prejuízo da qualificadora após o reconhecimento do privilégio. O juízo violou o procedimento previsto no art. 490 do CPP” (fl. 3, e-doc. 1). 

Assevera que, no julgamento do Tema n. 1.068 da repercussão geral, este Supremo Tribunal teria “ressalv[ado] hipóteses excepcionais, como a do caso, que possibilitam a concessão da liberdade provisória pelo Tribunal” (fl. 3, e-doc. 1).

Menciona “patente nulidade absoluta consistente na violação do art. 490 do CPP. É que as respostas dos jurados foram contraditórias, e o juiz presidente da sessão do júri não realizou a providência legal. A nulidade é patente, absoluta e não preclui” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “não se trata da formulação do quesito, mas da resposta dos jurados. Portanto, é plausível a concessão da ordem, uma vez que evidenciada a existência de excepcionalidade no caso em concreto” (fl. 4, e-doc. 1).   

Conclui que “a excepcionalidade prevista no acórdão do Recurso Extraordinário 1.235.340 Santa Catarina está presente nos autos. Há substancial probabilidade de que seja caçado o veredicto dos jurados” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Por todo o exposto, requer: 
a) A concessão da ordem nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a flagrante ilegalidade, para, reconhecendo a excepcionalidade do caso e a adequação ao Tema 1.068, conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade” (fl. 5, e-doc.1).

7. Em 23.12.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se ao (à) Relator(a)” (e-doc. 16).

8. Os autos vieram-me conclusos na mesma data.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.057.457/MG. Em 12.12.2025, foi apresentado pedido de reconsideração, ainda não examinado pelo Relator.  

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

 12. Ao determinar a execução imediata da pena imposta ao paciente em 25.9.2025, o juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Santa Luzia/MG (Ação Penal n. 0030644-09.1995.8.13.0245) afirmou:
“Indefiro o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a soberania dos veredictos e o entendimento do STF no RE 1235340.
Independentemente do trânsito em julgado. com fulcro no verbete do enunciado nº 716 do STF. expeça-se a guia para a execução provisória da pena” (fl. 4, e-doc. 14).

13. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratificou a decisão do juízo de primeiro grau, ao denegar o Habeas Corpus n. 4273691-84.2025.8.13.0000. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Franklin Higino:
“Em análise aos autos, verifica-se que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do CP. 
Sobre os fatos, transcrevo trechos da denúncia: (...)
Na ocasião da sentença, negou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na decisão proferida pelo e. STF no RE nº 1.235.340 – Tema nº 1.068: (...)
Nesse viés, malgrado meu entendimento pessoal sobre a matéria (TJMG, HC nº 1.0000.22.248165-7/000), de que é necessária a superveniência de elementos contemporâneos para justificar a decretação da prisão preventiva após a sentença, especialmente quando o réu esteve em liberdade durante o processo, é preciso distinguir o atual cenário dos casos que envolvem crimes dolosos contra a vida, submetidos ao Tribunal do Júri. 
Isso porque, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC, finalizado em 12/09/2024, o c. STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a seguinte tese de julgamento no Tema de Repercussão Geral nº 1.068: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. 
Consoante o respeitável voto do em. Ministro Luís Roberto Barroso, na condição de Relator, a Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida bem como a soberania dos seus veredictos, sendo vedado aos tribunais a substituição do resultado proferido pelo júri popular.
Portanto, a Suprema Corte, por maioria, deliberou pela possibilidade de réus condenados pelo júri popular iniciarem o cumprimento da pena após o veredicto dos jurados, excluindo do inciso I da alínea ‘e’ do art. 492 do CPP o limite mínimo de 15 (quinze) anos para a execução provisória da pena. 
Nesse sentido, cito precedente desta c. 3ª Câmara Criminal: (...)
O c. Tribunal da Cidadania, que ainda não havia consolidado uma decisão sobre o tema, igualmente já se alinhou ao novo entendimento: (...)
Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da determinação de execução provisória no caso de condenação a uma pena inferior a 15 (quinze) anos de reclusão, no âmbito do Tribunal do Júri, sendo idônea a fundamentação apresentada na decisão referenciada, pois em consonância com a tese de julgamento no Tema de Repercussão Geral nº 1.068. 
Ademais, o Tema nº 1.068 não instituiu nova norma penal ou processual, mas consolidou entendimento sobre a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF. 
Por esse motivo, o precedente do STF não se submete à regra da irretroatividade da lei penal desfavorável, a qual se limita a alterações legislativas que agravem a situação do réu.
Na presente hipótese, trata-se de interpretação constitucional vinculante, com eficácia imediata, autorizando a execução provisória da pena independentemente do trânsito em julgado, sem qualquer inovação legislativa. 
Além disso, o julgamento do Tema nº 1.068 não modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese firmada aplica-se integralmente a todos os casos, independentemente da data dos fatos, inclusive os anteriores à decisão ou à Lei nº 13.964/2019. 
A propósito, colaciono precedentes do c. STJ: (...)
No tocante ao princípio constitucional da presunção da inocência, peço vênia para colacionar trecho do voto do d. Ministro Relator no RE nº 1.235.340/SC: (...)
Ressalte-se que a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obsta a execução imediata da pena, tampouco há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
Saliento, por fim, que a desproporcionalidade da medida, em razão da possibilidade de êxito no apelo interposto, não constitui matéria passível de análise na via estreita do habeas corpus, porquanto, neste momento processual, examina-se unicamente a necessidade da custódia à luz do Tema nº 1.068. 
CONCLUSÃO 
Posto isso, CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESSA EXTENSÃO, ausente flagrante ilegalidade, DENEGO A ORDEM” (fls. 5-12, e-doc. 13).

14. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.057.457/MG, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na execução imediata da pena imposta ao paciente:
“O presente habeas corpus, impetrado em benefício de MANOEL SILENCIO SANTOS – condenado como incurso no crime de homicídio qualificado privilegiado –, em que se aponta como órgão coator o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.25.427369-1/000), não comporta processamento. 
Com efeito, pretende-se afastar a determinação do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal e da Justiça da Infância e da Juventude da comarca de Santa Luzia/MG (Ação Penal n. 0030644-09.1995.8.13.0245), que, ao condenar o paciente, ordenou a execução imediata da pena privativa de liberdade.
Sustenta a defesa que a decisão se apoia em referência genérica ao entendimento fixado no Tema n. 1.068 do STF e à soberania dos veredictos, sem qualquer análise de proporcionalidade e razoabilidade aplicada ao caso concreto.
Ocorre que, como bem ressaltou o Tribunal de origem a propósito do referido tema da repercussão geral, ‘trata-se de interpretação constitucional vinculante, com eficácia imediata, autorizando a execução provisória da pena independentemente do trânsito em julgado, sem qualquer inovação legislativa’ (fl. 23). 
‘A execução provisória da pena não configura medida de natureza cautelar, mas decorre da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme entendimento pacificado no Tema 1.068 do STF‘ (AgRg no RHC n. 217.855/SP, Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025).
Portanto, não há espaço para se discutir proporcionalidade, existência de condições pessoais favoráveis do paciente ou qualquer outro requisito específico das prisões preventivas. A propósito: (...)
Assim, ressalvado meu entendimento pessoal a respeito da questão, tenho que não cabe a este Superior Tribunal decidir de maneira diversa, sob pena de ofensa à segurança jurídica.
Em face do exposto, indefiro liminarmente a petição inicial” (e-doc. 12).

15. Não se demonstra teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie. 

Como realçado pelas instâncias antecedentes, o decidido pelo juízo sentenciante harmoniza-se com a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024, Tema 1.068 da repercussão geral), no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 

No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal. Execução imediata da pena. Tema
nº 1.068 da Repercussão Geral do STF. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 256.126-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1068. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
4. Este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068), firmou a orientação no sentido de que ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 253.678-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025). 
16. Enfatize-se ser firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal a compreensão de que o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu não se aplica aos precedentes judiciais, pelo que não há óbice à aplicação do Tema 1.068 ao caso dos autos. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 260.296-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA Nº 1.068 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto por condenado à pena de 20 anos de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, proferida pelo Tribunal do Júri. A defesa buscava a revogação da execução provisória da pena, alegando afronta ao princípio da presunção de inocência e vedação à retroatividade da Lei nº 13.964, de 2019, ao fundamento de que a condenação ocorreu antes da vigência da referida norma e da fixação da tese no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundada no art. 492, inc. I, al. ‘e’, do CPP, pode ser aplicada aos fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964, de 2019, e (ii) estabelecer se tal execução fere o princípio da presunção de inocência ou caracteriza retroatividade da norma penal mais gravosa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República, e não da Lei nº 13.964, de 2019, que apenas regulamenta tal princípio. 
4. A tese firmada pelo STF no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral reconhece a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da quantidade de pena, ausente modulação temporal. 
5. Não há retroatividade da lei penal mais gravosa, pois a decisão judicial que interpreta norma constitucional não se confunde com inovação legislativa. 
6. Entendimento jurisprudencial desfavorável ao réu não tem natureza normativa e, por isso, pode ser aplicado imediatamente a casos pretéritos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental a que se nega provimento. 
Tese de julgamento:
’1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do
Júri é constitucional e decorre da soberania dos veredictos, independentemente da data da prática do crime ou da pena aplicada. 
2. A interpretação judicial que reconhece a exequibilidade imediata da decisão do Júri não se submete às limitações da retroatividade da lei penal mais gravosa’” (HC n. 259.122-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. NOVEL INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, ‘[O]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018’ (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’ (ARE 1317169-AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/05/2021). Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido” (HC n. 244.834-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).

18. É de se registrar, ainda, que a alegação de “contrariedade entre o reconhecimento pelos jurados da violenta emoção por injusta agressão da vítima e da qualificadora de recurso que lhe dificultou a defesa” (fl. 3, e-doc. 1) não foi debatida nas instâncias antecedentes.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora